Tribunal: TJSP
Processo: 0018837-90.2013.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
AÇÃO DE INDENIIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. OM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. Responsabilidade Civil. Obra de pavimentação asfáltica de "rua não oficial" em que se situa o imóvel da autora que teria causado a interrupção da tubulação de esgoto acarretando o retorno de dejetos por meio do ralo da pia instalada na garagem do imóvel e, posteriormente, extravasando o esgoto

Ementa:
AÇÃO DE INDENIIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. OM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. Responsabilidade Civil. Obra de pavimentação asfáltica de "rua não oficial" em que se situa o imóvel da autora que teria causado a interrupção da tubulação de esgoto acarretando o retorno de dejetos por meio do ralo da pia instalada na garagem do imóvel e, posteriormente, extravasando o esgoto para a via pública. Pleito voltado à condenação da Municipalidade a providenciar o direcionamento do esgoto das casas existentes na via à rede de esgoto ou disponibilizar tratamento particular do esgoto oriundo da residência da autora, que pede, ainda, pagamento de indenização por danos morais a serem fixados pelo juízo. Nexo de causalidade confirmado pelo laudo pericial, considerando a coincidência entre as obras executadas pela Municipalidade e o início dos problemas reclamados pela autora. Motivos exatos da causa da obstrução não identificado pelo auxiliar da justiça que ressalvou a necessidade de quebra do pavimento asfáltico e exposição dos encanamentos para verificação da origem exata do problema. Nexo de causalidade rompido em face da configuração de culpa exclusiva da vítima. Origem irregular da residência com interligação de esgoto no subsolo da "rua não oficial" à revelia das posturas oficiais que exime a Municipalidade da alegada omissão quanto à prévia verificação de tubulação que não deveria existir e cuja existência não tinha conhecimento. Autora que assume o risco de sua conduta ao efetuar interligação de tubulações irregulares em "rua não oficial". Entendimento exarado na r. sentença que deve prevalecer. Responsabilidade pela regularização fundiária urbana imposta ao Poder Público pela Lei no 13.465/2017. Dever cuja inobservância não pode servir de fundamento para reparação de danos decorrentes de obra de pavimentação de via pública. Regularização fundiária que pode ser requerida pelos beneficiários ou pela própria Defensoria Pública pelos meios adequados. Ausência de pronunciamento quanto ao pedido referente à condenação da ré a providenciar solução definitiva para a coleta de esgoto das casas, direcionando o esgoto para tubulação canalizada ou estação de tratamento particular do imóvel que não configura falha na r. sentença, diante da ruptura do nexo de causalidade. Sentença que julgou improcedente o pedido mantida. Recurso de apelação não provido.